Tribunal: STJ
Processo: 0003532-11.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2390995 - RJ (2023/0207007-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: TRANSTURISMO REI LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA - RJ034320
FABIANO DIAS CURVELO DE OLIVEIRA - RJ094192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECEITA DE
BILHETAGEM DA CONCESSIONÁRIA. DEFERIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SOERGUIMENTO PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM
RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
Iniciada a recuperação judicial, é mister que os atos constritivos aos ativos da sociedade
1.
sejam submetidos ao Juízo recuperacional, sob pena de esvaziamento dos propósitos da
recuperação.
Ao contrário do sustentado, observa-se claramente que o acórdão recorrido limitou-se a
2.
suspender o processo de execução e, em nenhum momento, se alterou a competência do
Juízo perante o qual é processada a recuperação judicial,
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA48433856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e93cd8aa-dacd-4396-9b4d-8d15b1f794cc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2390995 - RJ (2023/0207007-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: TRANSTURISMO REI LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA - RJ034320
FABIANO DIAS CURVELO DE OLIVEIRA - RJ094192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECEITA DE
BILHETAGEM DA CONCESSIONÁRIA. DEFERIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SOERGUIMENTO PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM
RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
Iniciada a recuperação judicial, é mister que os atos constritivos aos ativos da sociedade
1.
sejam submetidos ao Juízo recuperacional, sob pena de esvaziamento dos propósitos da
recuperação.
Ao contrário do sustentado, observa-se claramente que o acórdão recorrido limitou-se a
2.
suspender o processo de execução e, em nenhum momento, se alterou a competência do
Juízo perante o qual é processada a recuperação judicial,
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TRANSTURISMO REI LTDA.
contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 287):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECEITA
DE
BILHETAGEM
DA
CONCESSIONÁRIA.
DEFERIMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DE
SOERGUIMENTO PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO
PATRIMONIAL.
SUSPENSÃO
DAS
AÇÕES
E
EXECUÇÕES.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Documento eletrônico VDA48067040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:34
Código de Controle do Documento: 12a2c106-ea9e-4562-98d3-cc4325c9c18c

A agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 299-305), sustenta que "se
encontra em recuperação judicial e somente o juízo responsável pelo processo de
recuperação pode decidir sobre a constrição do seu patrimônio, é contraditório
suspender o julgamento do agravo de instrumento que busca a reforma de decisão
proferida pelo juízo empresarial que nega a constrição sobre créditos de bilhetagem
eletrônica da agravante, na medida em que isso seria permitir que o Tribunal pudesse
aferir o mérito da questão, quando resta cristalina a incompetência do juízo de primeiro
grau que proferiu a decisão objeto de agravo de instrumento para decidir tal espécie de
questão" (e-STJ, fl. 300).
Alega que "a discussão sobre a suspensão ou extinção do recurso por perda
do objeto, passa pelo exame da incompetência de juízo diverso ao da recuperação
judicial para decidir sobre ato de constrição patrimonial de empresa em recuperação
judicial" (e-STJ, fl. 300). Logo, busca declarar a impossibilidade de se julgar o mérito do
agravo de instrumento.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento
deste recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 312-321).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
No caso concreto, cuida-se, na origem, de execução provisória de título
executivo judicial, consistente na sentença proferida em ação civil pública em que a
concessionária foi condenada a adequar a prestação do serviço de transporte público
na linha Central X Nova Campinas, sob pena de multa.
Diante do insucesso da penhora
, foi determinada a penhora sobre a
online
receita do sistema de bilhetagem eletrônica, decisão mantida em recurso (Agravo de
Instrumento n. 072442-270.2021.8.19.0000), após o que foi reconsiderada pela
decisão recorrida.
Sendo assim, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu
integralmente a controvérsia, relativa à suspensão do presente feito em virtude da ação
de recuperação judicial existente em favor da empresa recorrente, nos seguintes
termos (e-STJ fls. 99- 100 – sem destaque no original):

Cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça já tem entendimento
no sentido de que o destino do patrimônio da sociedade em processo de
recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo
diverso daquele onde tramita o processo de recuperação judicial, sob pena
Documento eletrônico VDA48067040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:34
Código de Controle do Documento: 12a2c106-ea9e-4562-98d3-cc4325c9c18c

de violação ao princípio maior da preservação da atividade empresarial,
insculpido no art. 47, da 11.101/2005.
(...)
A mesma Corte tem orientação assente de que o término do prazo de
suspensão de 180 dias previsto no § 4.o do artigo 6.o da Lei n.o 11.101/05
não autoriza, automaticamente, o prosseguimento das ações e
execuções em desfavor das empresas em recuperação judicial. Cabendo,
então, ao Juízo competente que, na espécie, não é aquele que proferiu a
decisão guerreada, analisar o caso concreto.
(...)
Desta forma, uma vez deferido o pedido de recuperação judicial, tal como
noticiado nos autos, fica obstada a prática de atos expropriatórios por juízo
distinto daquele onde tem curso o processo de recuperação judicial.
No caso concreto, cuida-se, na origem, de execução provisória de título
executivo judicial, consistente na sentença proferida em ação civil pública em
que a concessionária restou condenada a adequar a prestação do serviço de
transporte público na linha Central X Nova Campinas, sob pena de multa.
Diante do insucesso da penhora
, foi determinada a penhora sobre a
online
receita do sistema de blilhetagem eletrônica (e-fl. 172), decisão mantida em
sede de recurso (Agravo de Instrumento n.072442-270.2021.8.19.0000)
após o que foi reconsiderada pela decisão recorrida.
Não obstante, a agravada teve a Recuperação Judicial deferida pelo Juízo
da 6a Vara Cível de Duque de Caxias (Processo no 0011011-
89.2022.8.19.0021), o que tem como consectário a suspensão de todas as
execuções. Assim, inviável o julgamento deste recurso, ao menos por ora,
diante do encimado, em observância ao disposto no art. 6°, caput, da Lei n°
11.101/2005.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os atos de
execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em
recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/1945 ou da Lei n. 11.101
/2005, ou quaisquer outros atos judiciais que envolvam o patrimônio das citadas
empresas devem ser realizados pelo Juízo universal.
O art. 6o, II e III, da Lei n. 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n.
14.112/2020, reforça esse entendimento, porquanto determina que a decretação da
falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor relativas a créditos ou
obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência, bem como a proibição de
qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e
constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas
judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação
judicial ou à falência.
Nesse sentido (sem destaque no original):

Documento eletrônico VDA48067040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:34
Código de Controle do Documento: 12a2c106-ea9e-4562-98d3-cc4325c9c18c

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR
DEFERIDA.
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA LABORAL. DEPÓSITO RECURSAL
REALIZADO
ANTES
DO
DEFERIMENTO
DA
RECUPERAÇÃO.
RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005.
1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra
empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-
Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo
Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes.
2. A decretação da falência carreia ao juízo universal da falência a
competência para distribuir o patrimônio da massa falida aos credores
conforme as regras concursais da lei falimentar, inclusive, decidir acerca do
destino dos depósitos recursais feitos no curso da reclamação trabalhista,
ainda que anteriores à decretação da falência (CC 101.477/SP, Rel. Ministro
MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, D Je
09/12/2009
).
12/05/2010
3. É da competência do juízo da recuperação a execução de créditos
líquidos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive a destinação dos
(CC 162.769
depósitos recursais feitos no âmbito do processo do trabalho
/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
, D Je
).
24/06/2020
30/06/2020
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 172.707/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, D Je de
.)
2/10/2020

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM ESSENCIAL AO
CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE
SUSPENSÃO.
CENTO
E
OITENTA
DIAS.
PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO.
1. Há conflito positivo de competência quando, em que pese o deferimento
do pedido de recuperação judicial da agravada, bem como a declaração de
essencialidade dos bens objeto de alienação fiduciária, outro juízo determina
a busca e apreensão dos referidos bens.
2. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete
ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de
determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o,
da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao
desenvolvimento da atividade empresarial (CC 121.207/BA, Segunda Seção,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, D Je 13.3.2017).
3. A suspensão das ações individuais movidas contra a recuperanda pode
exceder o prazo de 180 dias caso as instâncias ordinárias considerem que
tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação.
Documento eletrônico VDA48067040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:34
Código de Controle do Documento: 12a2c106-ea9e-4562-98d3-cc4325c9c18c

4. Agravo não provido.
(AgInt no CC n. 159.480/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em
, D Je de
)
25/9/2019
30/9/2019

Nesse contexto, a suspensão do agravo de instrumento não viola, de forma
exclusiva, o Juízo da recuperação judicial, pois visa resguardar a integridade do
processo de recuperação, evitando decisões paralelas que possam conflitar com o
plano aprovado.
Assim, ao contrário do sustentado, observa-se claramente que o acórdão
recorrido limitou-se a suspender o processo de execução objeto do processo
n. 0179383- 03.2018.8.19.0001 e, em nenhum momento, se alterou a competência do
Juízo perante o qual é processada a recuperação judicial, posicionando-se de acordo
com o pacífico entendimento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48067040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:34
Código de Controle do Documento: 12a2c106-ea9e-4562-98d3-cc4325c9c18c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.390.995 / RJ
Número Registro: 2023/0207007-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035321120228190000
01793830320188190001
1793830320188190001
202324501845
35321120228190000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSTURISMO REI LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA - RJ034320
FABIANO DIAS CURVELO DE OLIVEIRA - RJ094192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSTURISMO REI LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA - RJ034320
FABIANO DIAS CURVELO DE OLIVEIRA - RJ094192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:21
Código de Controle do Documento: 8065a883-33b9-4558-9ae6-5a4e0a6cd14c

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:21
Código de Controle do Documento: 8065a883-33b9-4558-9ae6-5a4e0a6cd14c